Tribunal: TJMT
Processo: 0010701-57.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010701-57.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (APELADO), WILMAR FERNANDES MATIAS - CPF: 126.286.971-49 (ADVOGADO), JAIRO DE PONTES GOMES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) e o absolvendo dos delitos previstos nos arts. 297 e 311, ambos do Código Penal.

2.

Fatos relevantes: (i) acusado preso em flagrante na posse de veículo produto de roubo; (ii) apreensão de carteira de identidade falsificada contendo a fotografia e dados do réu; (iii) laudo pericial que atestou a falsidade do documento; (iv) ausência de elementos que comprovem ter sido o acusado o responsável pela falsificação do documento.

3.

Requerimentos do recurso: (i) condenação pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para condenar o réu pelo crime de falsificação de documento público, na forma do art. 297 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora comprovada a falsidade do documento, não há provas de que o réu tenha sido o responsável por sua falsificação ou alteração.
6. A simples posse do documento falso não configura, por si só, o delito previsto no art. 297 do Código Penal, cujo núcleo é falsificar ou alterar.
7. O réu não foi denunciado nem julgado pelo uso de documento falso (CP, art. 304), o que inviabiliza a eventual readequação típica em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo
Ricardo Proença de Oliveira dos delitos previstos nos artigos 297 e 311, ambos do Código Penal, e condenando-o à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais, sustenta que há provas suficientes que o recorrido concorreu para a falsificação do documento público ao fornecer sua fotografia e dados pessoais para inserção na carteira de identidade falsa, devendo ser condenado pelo delito previsto no artigo 297 do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa manifesta pela manutenção da sentença absolutória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente
Dr. Gerson N. Barbosa
, em parecer, opina pelo
provimento
do recurso interposto pelo órgão ministerial, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS AOS AUTOS PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA DA PRÁTICA DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. DEMONSTRADO O DOLO E A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO AO FORNECER SUA FOTOGRAFIA E SEUS DADOS PARA INSERÇÃO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025